Tribunal: TJDFT
Processo: 0728400-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇO ADICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADO PELA RÉ RECONVINTE E RECEBIDO PELA PARTE AUTORA RECONVINDA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar se é devida a cobrança realizada pela empresa ré reconvinte pelos serviços prestados à autora reconvinda apelante, bem como a presença dos requisitos para a indenização por danos morais.
2. No caso, é fato incontroverso que a parte ré reconvinte realizou o serviço adicional na carroceria de veículo da empresa demandante reconvinda, serviço esse que foi devidamente autorizado e recebido, sendo vedado o enriquecimento sem causa. 2.1. Evidenciada a existência do negócio jurídico entre as partes bem como a efetiva prestação do serviço pela ré reconvinte, não merece reforma a r. sentença que condenou a parte autora reconvinda apelante a pagar à requerida reconvinte pela obrigação devida.
3. Recurso conhecido e não provido.